Tribunal: TJDFT
Processo: 0752011-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752011-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WANIA MARIA FIUZA TEIXEIRA RECORRIDO: GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. OBRA. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS PROVADOS POR OBRA VIZINHA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS PATRIMONIAS. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. PROVA PERICIAL. SUFICIENTE E FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALDIADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. HOMEM MÉDIO. ANÁLISE OBJETIVA. VALOR COMPENSATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. . 1. O dano material deve ser comprovado. Nos termos do artigo 944, do Código Civil – CC, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Assim, a demonstração do dano deve buscar a reparação integral. Objetiva restituir o lesado à situação anterior a ocorrência do dano. 2. Na hipótese, não há dúvidas de que a obra executada pelo réu em seu terreno causou prejuízos materiais à autora. A controvérsia reside apenas na quantificação do dano e nos valores necessários para reparação. 3. As conclusões alcançadas pelo perito judicial, que gozam de presunção de legitimidade, só podem ser afastadas mediante prova ou argumentação convincente em sentido contrário. Precedente. 4. No caso, a conclusão do expert foi embasada por meio de planilha de estimativa orçamentária, que apresentou detalhadamente os tipos de materiais a serem utilizados, a quantidade, o valor aproximado e os locais de referência para a compra dos itens. A sentença deve ser mantida. 5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum compensatório. 6. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da personalidade. É variável de pessoa para pessoa. Episódios banais podem trazer grandes sofrimentos a algumas pessoas como, por exemplo, a espera de 15 minutos numa fila de banco ou o mau humor do servidor público no atendimento a alguém. Esta maior sensibilidade ou menor resiliência com as pequenas e inúmeras adversidades da vida não está protegida pelo direito. 7. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do "homem médio" é útil para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (...)”. 8. Os danos ao imóvel da apelante começaram no início de janeiro de 2023. Para conter os danos, a autora teve que ir atrás de profissionais capacitados, providenciar materiais e acompanhar a execução dos serviços, tudo isso por um período que durou, ao menos, de 19/01/2023 até 23/08/2023, entre reformas estruturais e serviços de acabamento. 9. A vivência deste cenário dentro da própria casa, por motivos alheios à vontade, ao longo de aproximadamente 06 meses, gera abalo psíquico que supera os meros dissabores inerentes à vida social, especialmente quando se trata de pessoas idosas - como é caso da autora, devido à maior fragilidade natural (art. 375 do CPC) 10. A analise de ofensa ao direito à integridade psíquica não é subjetiva; deve considerar, reitere-se, o "homem médio", o que afasta sensibilidades extremas aos fatos da vida. De qualquer modo, não se ignora a particularidade que consta em laudo médico apresentado indica que a autora apresentou “(...) queixa de quadro depressivo, com choro fácil, insônia (...) perda de peso (em torno de 5kg), ataques intermitentes de pânico (temor de que a casa viesse a ruir abruptamente), ansiedade/angústia (...)” O documento médico aponta que a autora necessitou de medicação antidepressiva e ansiolítica, além de ter desenvolvido um quadro de stress pós-traumático. 11. Diante desse quadro, conclui-se por ofensa a direito da personalidade (integridade psíquica) e consequente dever de compensar os danos morais. Ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu, a extensão dos danos suportados pela autora, o valor compensatório deve ser reduzido para R$ 10.000,00, montante que é razoável e não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. 12. Recursos conhecidos. Primeira apelação parcialmente provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando que a majoração dos honorários advocatícios foi indevida, pois embora tenha negado provimento formal ao recurso da autora, modificou de ofício o termo inicial dos juros de mora em seu favor, afastando a hipótese de sucumbência total; b) artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, argumentando que os embargos de declaração foram legítimos e necessários para sanar omissões e contradições do acórdão, sendo indevida a aplicação da multa sem comprovação da intenção procrastinatória ou de má-fé; c) artigos 927, 944 e 1.311, todos do Código Civil, defendendo que a reparação dos danos deve ser integral. Afirma que a indenização dos danos materiais deve ser no valor das notas fiscais juntadas aos autos. Ainda, aduz que a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando a extensão do sofrimento e a capacidade financeira do recorrido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às teses acima descritas nos itens “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial correlato. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010